Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. NECESSIDADE. INTERESSE DE TERCEIRO ENVOLVIDO. DÚVIDAS ENVOLVENDO A PROPRIEDADE O IMÓVEL OBJETO DA LIDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. É prudente a suspensão da hasta pública se há risco de dano inverso, que ocorrerá se o procedimento de expropriação extrajudicial prosseguir, podendo causar, desde logo, prejuízos ao agravado ou a terceiro interessado, visto que há possibilidade do imóvel pertencer a terceiro ou de que o ocupante o tenha adquirido.

2. Agravo de instrumento não provido.